Tribunal: TJES
Processo: 0014591-95.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014591-95.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
–
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
–
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –
NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DEVIDAMENTE INTIMADO –
VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
RECONHECIMENTO DA
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
TERMO INICIAL E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS – ADEQUAÇÃO
–
R
ECURSO
S
CONHECIDO
S
E PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1
.
Preliminar:
violação ao princípio da dialeticidade: Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que o banco apelante pretende reformar a sentença, para reconhecer a ilegalidade da multa imposta pelo Procon Municipal no Processo Administrativo e, subsidiariamente, a redução do valor da sanção pecuniária. Preliminar rejeitada.

2. Mérito:
Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

3
.
O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

4
.
O banco foi devidamente cientificado da possibilidade de imposição de multa por não comparecimento a audiência de conciliação, ainda considerando que o Aviso de Recebimento foi devidamente entregue e que o banco não apresentou defesa até a prolação da decisão administrativa, razão pela qual resta plausível a imposição da multa administrativa.

5
.
Embora a municipalidade alegue que o Decreto Municipal nº 11.738/03 elenca critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pelo requerente, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do banco, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos.

6
.
Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa, na medida em que o
quantum
de R$36.716,01 (trinta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e um centavo) mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, a natureza da conduta perpetrada, o que é suficiente à redução da sanção para o adequado valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

7
.

Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido, a multa foi reduzida em mais da metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86,
caput
, do CPC.

8.
O termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança.

9
.
Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER do recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
arguiu que o recurso de apelação manejado por
B
ANCO PAN S.A.
carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

Argumentou que “
a empresa apelante não cuidou de enfrentar os fundamentos que sustentaram a r. sentença recorrida, limitando-se a reiterar as genéricas alegações lançadas na peça exordial
”
.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais que o banco apelante pretende reformar a sentença, para reconhecer a ilegalidade da multa imposta pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 456/2017 e, subsidiariamente, a redução do valor da sanção pecuniária.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 8383063), e por
BANCO PAN S.A.
(ID 8383065) em face da r. sentença de fls. 121/123, integrada pela decisão de ID 8383062, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da “
ação anulatória
de débito
”, opostos por
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo nº 456/2017, para o montante de R$20.000,00 (vinte mil reais), tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, acostadas no ID 8383063,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em síntese, que:
(I)
a r. sentença recorrida “
não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n. 11.738/03, em seu capítulo IV (arts. 36 e seguintes
)
, com as alterações dos Decretos Municipais de n. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06
”;
(II)
“
Além de ofender as finalidades punitivas e pedagógicas da sanção fixada na ordem jurídica vigente, a minoração da multa implicaria indevido desprestígio da atuação do PROCON Municipal na defesa dos interesses dos consumidores, o que não pode ser respaldado pelo Órgão-Judiciário.
”;
(III)
“
A pena de multa existe, precipuamente, para educar e desencorajar o infrator, evitando que o mesmo volte a praticar o ilícito detectado. Logo, para que a multa produza os efeitos dela esperados, faz-se necessário, antes de tudo, que a mesma seja fixada em um patamar capaz de provocar repercussão na esfera econômica do agente infrator. Não se pode chegar à conclusão de que o valor da multa seria desproporcional, principalmente diante do esmagador potencial econômico da empresa apelada. Pensar em sentido contrário, data maxima venia, é pretender tornar a multa um instrumento incapaz de atingir os fins a que se destina, tornando-a inócua e desprovida de sentido.
”;
(IV)
“
a
fixação de multas com valores irrisórios serve como um verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas em face dos consumidores
”;
(V)
“
O
art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000, prescreve expressamente que, em 1.º de Janeiro de cada exercício, a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal deverá ser feita com base no IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior
”;
(VI)
“
a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da r. sentença recorrida que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo
”;
(VI
I
)
“
a r. sentença apelada deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância, o que dá azo a atribuição do ônus sucumbencial integralmente a parte autora
”.

Por sua vez,

BANCO PAN S.A.

manejou apelação,

no ID 8383065, argumentando, em suma, que:
(I)
“
Da análise do processo administrativo só se verifica conduta lesiva por parte da empresa Banco Safra S.A que forçou a realização de portabilidade sem consentimento da consumidora. Assim, não há que se falar e infração cometida pela Autoria, visto que seu serviço não foi defeituoso, mas sim o do Banco Safra S.A, devendo a multa ser declarada nula visto que a Autora não deveria figurar no polo passivo do processo administrativo e ainda, não cometera infração.
”;
(II)
“
Em que pese o consumidor seja a parte mais vulnerável na relação de consumidor, importante salientar que todo consumidor é vulnerável mas nem todo consumidor é hipossuficiente, e vale destacar que a Apelante forneceu as informações necessárias e resolveu o problema da consumidora, o que afasta qualquer suposta infração consumerista, bem como, o suposto desatendimento aos artigos 55, §4º da Lei 8.078/90 e art. 33, §2º do Decreto Federal 2.181/97.
”;
(III)
“
Quando a administração pública impõe multa administrativa destituída de fundamento legal, por não verificar de fato infração consumerista, é medida que se impõe a declaração de nulidade da multa imposta
”;
(IV)
“
Ainda que supostamente a Autora ora Apelante tenha cometido infração consumerista, a gravidade da conduta e vantagem auferida foi leve, o que não legitima a imposição de multa no valor de R$20.000,00, fixado na r. sentença, devendo ser novamente reajustada pelo Tribunal
”.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, rememoro que
BANCO PAN S.A.
propôs ação requerendo a anulação da sanção pecuniária imposta pelo Procon Municipal – oriunda do Processo Administrativo n° 456/2017 –, em face do banco autor e do banco Safra S.A., originada de reclamação individual de consumidora.

Conforme narrativa extraída do Processo Administrativo colacionado às fls. 27/70, a consumidora afirmou que o banco Safra S.A. entrou em contato oferecendo a possibilidade de portabilidade de empréstimo consignado que havia contratado com o
BANCO PAN S.A.
, contudo, após oferecimento de nova condição de acordo pelo banco requerente, a consumidora desistiu da proposta de portabilidade do banco Safra S.A. – que ainda não havia formalizado.

Todavia, alega a consumidora, em sede de reclamação ao Procon Municipal, que tempo depois notou crédito em seu extrato bancário de R$209,93 (duzentos e nove reais e noventa e três centavos), referente ao Banco Safra S.A., o qual informou que para cancelamento seria necessário o envio de documentos autenticados.

A consumidora, irresignada com a conclusão do banco Safra S.A., apresentou reclamação ao Procon visando o cancelamento definitivo da portabilidade realizada sem seu consentimento.

Em decisão administrativa (fls. 46-v/51) percebe-se que o banco requerente não compareceu à audiência de conciliação realizada pelo Procon de Vitória no dia 20/12/2017 (fl. 34), circunstância que culminou na aplicação de multa no valor de R$36.716,01 (trinta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e um centavo), pelo desrespeito à notificação (fl. 32) de comparecimento à audiência.

Após a competente instrução do feito, o juiz de primeiro grau compreendeu que a multa administrativa “
f
o
i motivada, com a descrição das regras violadas pel
o

Banco
Autor, sendo facilmente aferível fato ensejador da multa, qual seja, o de
s
r
es
peito
à
s normas de
pro
teção e defesa do consumidor
” (fl. 122).

Todavia, afirmou que o valor de R$36.716,01 (trinta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e um centavo) a título de multa “
mostra-se desproporcional
” (fl. 123), por isso, reduziu a sanção para R$20.000,00 (vinte mil reais), de modo a atender os preceitos da legislação consumerista.

Postas estas premissas, passo a análise dos recursos de apelação e saliento que os analisarei em conjunto, uma vez que parte das razões recursais são similares.

Não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
2
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
3
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MONTANTES DESPROPORCIONAIS. REDUÇÃO PELA METADE. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – O Procon Municipal tem competência para fiscalizar as relações consumeristas e aplicar sanções administrativas caso as regras do Código de Defesa do Consumidor sejam violadas pelos fornecedores de produtos e serviços.
II – Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados à aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando seus montantes se revelem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
III – Decerto, pensamento diverso implicaria verdadeira subversão jurídica, quer por oferecer a simples decretos municipais isto é, atos infralegais a possibilidade de sobrepujar princípios com status constitucional, quer por afastar do controle jurisdicional multas revestidas de caráter confiscatório, ou seja, injunções inadmissíveis

ao direito constitucional de propriedade (art. 5º, inc. XXII, da CR/88). IV – Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante da penalidade quando este se revelar em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130165723, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

Nesse contexto, impende observar que da notificação expedida pelo órgão de proteção do consumidor, que determina que a empresa compareça à audiência de conciliação (fl. 32) e lhe faculta se fazer representar por preposto, consta expressamente que “
se for pessoa jurídica, poderá se fazer representar por preposto devidamente identificado e qualificado em instrumento próprio (carta de preposição)
”.

Na referida notificação consta, ainda, a advertência de que a ausência da empresa poderia ser punida com aplicação de multa, senão vejamos:

[...] Nos termos dos arts. 56 da Lei Federal n° 8.078/90 e 33, §2° do Decreto Federal n° 2.181/97, a recusa no comparecimento ou o desrespeito a determinações e/ou convocações do PROCON, órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, caracterizam crime de desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para aplicar as sanções administrativas cabíveis. As penalidades podem ser tanto a inclusão do fornecedor no cadastro de reclamações fundamentadas municipal, estadual e federal (art. 44 da Lei 8.078/90), como a aplicação de multa, que pode variar entre R$212,82 (duzentos e doze reais e oitenta e dois centavos) e R$3.192.300,00 (três milhões, cento e noventa e dois mil e trezentos reais), segundo o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. [...].

Diante dessas circunstâncias, reputo que o banco foi devidamente cientificado da possibilidade de imposição de multa por não comparecimento a audiência de conciliação, ainda considerando que o Aviso de Recebimento foi devidamente entregue (fl. 33) e que o banco não apresentou defesa até a prolação da decisão administrativa, ocorrida em 19 de dezembro de 2018 (conforme fl. 51-v), razão pela qual resta plausível a imposição de multa administrativa por ausência do banco apelado/apelante em audiência de conciliação.

Impende destacar que é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de ser devida a incidência de multa pelo não comparecimento à audiência de conciliação administrativa, ainda considerando que a empresa foi devidamente notificada e informada dessa possibilidade. Vide os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DESIGNADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória. 2) No decorrer do processo administrativo, instaurado após reclamação de consumidor, a fornecedora, conquanto devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal, o que ocasionou a imposição de multa com suporte nos artigos 33, §2º, do Decreto nº 2.181/97, e 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.
3) Predomina neste e. Sodalício o entendimento segundo o qual o simples não comparecimento do fornecedor em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência, de sorte que é suficiente para, por si só, autorizar a aplicação de sanções administrativas.
4) A imposição de multa no patamar de R$ 12.658,66 (doze mil, seiscentos cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual, repito, seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0037075-41.2019.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 17/06/2024).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se o Procon de órgão vinculado, que não detém personalidade jurídica própria, é o Município de Vitória o legitimado para estar no polo passivo da demanda, como de fato o fez desde o início do processo.
2. Merece reforma a sentença que havia reconhecido ausência de notificação da empresa por inexistir nulidade, uma vez que à empresa recorrente foi conferida a possibilidade de se defender e esclarecer o ocorrido com a consumidora, tendo havido a notificação, conforme se extrai do documento colacionado aos autos.
3. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 4. Não obstante a isso, o valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) mostra-se desarrazoado e desproporcional, especialmente quando comparada à gravidade da conduta e à vantagem auferida, merecendo ser reduzida para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil). 5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido autoral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0009291-31.2015.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 27/02/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. MULTA. QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção.
2. O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas. 3. Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor do embargante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997). 4. Portanto, a multa questionada foi corretamente aplicada, visto que houve descumprimento da notificação expedida pelo PROCON.
[...]. 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0019527-09.2016.8.08.0347, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 26/03/2024).

Na dosimetria da multa (fls. 33/34), decorrente da ausência de comparecimento em audiência de conciliação, o Procon municipal considerou que: i) foi auferida vantagem indevida com proveito de caráter individual; ii) inexistiam circunstâncias agravantes e; iii) estava presente o fator atenuante da ação não ter sido fundamental para a consecução do fato (art. 25 do Decreto Federal n° 2.188/97). Ademais, sopesou o faturamento bruto mensal do banco infrator, referente ao exercício de 2016, tendo alcançado a multa de R$36.716,01 (trinta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e um centavo).

No caso, embora no Decreto Municipal nº 11.738/03 haja previsão de critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção conforme os parâmetros traçados pelo CDC, verifica-se que a decisão administrativa impugnada ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que não foi especificada a vantagem auferida pelo requerente, pois há simples menção genérica de que o proveito teria sido de caráter individual. Acrescente-se, ainda, que também não foi evidenciada a real condição econômica do banco, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) mensais à época dos fatos (fl. 50).

Outrossim, deve ser valorado que não foi o banco requerente quem descontou o valor da conta da consumidora, não sendo o responsável pela reclamação – mas apenas o administrador do empréstimo consignado contratado pela reclamante –, tanto que a aplicação de multa foi exclusivamente pelo fato de o banco não ter comparecido à audiência de conciliação,

o que, aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade, revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa
4
, na medida em que o
quantum
de R$36.716,01 (trinta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e um centavo) mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, a natureza da conduta perpetrada, o que é suficiente à redução da sanção para o adequado valor de R$10.000,00 (dez mil reais), valor este que não destoa do conferido por este egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. AÇÃO ANULATÓRIA.
Audiência de conciliação. Não comparecimento. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional.
Redução. Possibilidade de revisão pelo poder judiciário. Recurso parcialmente provido. 1) Esta 2ª Câmara Cível tem sólido entendimento de que o não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON pode ensejar a aplicação de multa, a teor do parágrafo quarto do art. 55 do CDC. 2) Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 3) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor proporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor.
4) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.
5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011632-59.2017.8.08.0024, Relator: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 07/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
DESOBEDIÊNCIA LEGALIDADE DA SANÇÃO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO REDUÇÃO DA MULTA RAZOABILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Este eg. TJES já firmou o entendimento de que conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas, como se infere dos seguintes julgados: Apelação Cível nº 100200003992 (Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021 e Apelação/Remessa Necessária nº 024180011421, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020). 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
3. Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A sucumbência foi parcial e deve ser repartida pro rata, nos termos do art. 86 do CPC. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180235343, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021).

Mister ressaltar que não houve a declaração explícita de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/03, tampouco a negativa de vigência desta com fundamento em norma constitucional, e sim o controle de legalidade do ato administrativo que importou na sanção da empresa. Nessa linha de posicionamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OMISSÃO NÃO VERIFICADA MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.
2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.
3. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

Ademais, diante da parcial procedência da ação, não há como acolher o pedido do ente apelante/apelado de reconhecimento de sua sucumbência mínima, mormente porque, embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, o juízo
a quo
reconheceu a procedência do pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, reconhecendo, corretamente, a sucumbência recíproca das partes, com a distribuição igualitária dos ônus de sucumbência.

Esse é o posicionamento adotado por esta egrégia Corte de Justiça em casos análogos ao presente,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL DESPROPORCIONALIDADE REDUÇÃO PELO JUÍZO A QUO ADEQUAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há violação aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade o arbitramento de multa que extrapola os parâmetros normativos previamente traçados com vistas a assegurar a defesa do consumidor, em acordo às especificidades do caso concreto.
2. Considerando os contornos conferidos pelas partes à demanda (objeto litigioso do processo), com acolhimento em parte do pedido formulado na petição inicial em primeira instância, se tornou a parte requerente, simultaneamente, vencedora e vencida. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151618857, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores. 2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), sendo mantida a redução do valor da multa em 50% (cinquenta por cento).
4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, o que desautoriza a exclusão da condenação em honorários advocatícios
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0023330-62.2017.8.08.0024, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 19/07/2023).

Por fim, a jurisprudência desta c. Segunda Câmara Cível trilha no sentido de que o termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e que os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DO JULGAMENTO E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO. 1) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor). 3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES. 4)
O valor da multa deve ser corrigido a partir da publicação do julgamento pelo índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, considerando o índice da caderneta de poupança.
5) Diante de considerável redução do valor da multa, configurada está a sucumbência recíproca. 6) A base de cálculo da verba honorária deve ser o proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor da multa originária e o montante reduzido, consoante §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, haja vista inexistir condenação. Precedente STJ. 7) Recurso do PROCON/ES desprovido. Recurso de Eduardo Paoliello Nicolau provido. 8) Teses vencidas: Não cabe ao judiciário revisar as multas aplicadas pelo PROCON. O provimento parcial do pedido apenas em relação à redução da multa aplicada induz o reconhecimento da sucumbência mínima. A base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação, ou seja, da multa fixada. (TJES; AC 0030470-16.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 03/05/2022; DJES 27/05/2022).

Assim, merece reforma a r. sentença integrativa, no tocante a aplicação da correção monetária da multa administrativa pelo índice IPCA-E e dos juros de mora pelo índice da caderneta de poupança.

Ressalto que os índices apontados se encontram em conformidade com a tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em observância ao Tema 810/STF,
in verbis
: “
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
”
5
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para estabelecer que a correção monetária deve incidir pelo índice IPCA-E a partir do julgamento que reduziu a multa administrativa e os juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Lado outro,
CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO PAN S.A.

e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Diante do parcial provimento dos recursos, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

3
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

4
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

5
STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014591-95.2020.8.08.0024

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Desembargador Relator, registro divergência, porquanto entendo que assiste razão ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada; bem como não assiste razão ao
BANCO PAN S.A
.

Rememoro que, na sentença sob exame, o magistrado de origem acolheu em parte a pretensão formulada por
BANCO PAN S.A
, reduzindo a penalidade de multa fixada pelo Procon Municipal no procedimento administrativo 456/2017 para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator
conheceu
dos apelos interpostos por ambas as partes (
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BANCO PAN S.A)
, no entanto, deu parcial provimento ao recurso da municipalidade, apenas para alterar a correção monetária e os juros, e deu parcial provimento ao recurso da empresa para reduzir a multa para R$10.000,00 (dez mil reais).

Em sua manifestação, em relação à legalidade da multa, argumentou que “
o banco foi devidamente cientificado da possibilidade de imposição de multa por não comparecimento à audiência de conciliação, ainda considerando que o Aviso de Recebimento foi devidamente entregue (fl. 33) e que o banco não apresentou defesa até a prolação da decisão administrativa, ocorrida em 19 de dezembro de 2018 (conforme fl. 51-v), razão pela qual resta plausível a imposição de multa administrativa por ausência do banco apelado/apelante em audiência de conciliação.
”; fundamento com o qual coaduno.

Todavia, em relação ao valor da multa, entendeu que “
Essa fragilidade da fundamentação expedida na citada decisão infirma a dosimetria da penalidade administrativa, na medida em que o quantum de R$36.716,01 (trinta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e um centavo) mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando, principalmente, a natureza da conduta perpetrada, o que é suficiente à redução da sanção para o adequado valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
”; sendo este o motivo da divergência.

Pois bem.
Como cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelo Decreto Federal n. 2.181/97, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da autuada.

O julgador de origem e o eminente relator, apesar de reputarem legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entenderam que, haja vista a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado na instância administrativa deveria ser reduzido
.

Nesse contexto, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da empresa.

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

Em vista da alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, inauguro divergência para conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO PAN S.A;
e conhecer e
DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, reformando a sentença, para julgar improcedente o pleito autoral e manter inalterado o valor da multa administrativa fixada no processo administrativo 456/2017 (R$36.716,01 - trinta e seis mil, setecentos e dezesseis reais e um centavo).

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da multa), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 12 de setembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2024 às 17:04:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53095012092024
.